Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. AUTO DE INFRAÇÃO. MARCA. NÚMERO DE SÉRIE. APARELHO DE FISCALIZAÇÃO. BAFÔMETRO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54807789).

3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o auto de infração é nulo, pois não possui as informações do bafômetro oferecido ao recorrente no momento da abordagem (marca, modelo e número de série do aparelho ofertado), nos termos do MBFT (MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO).

4. Em contrarrazões, o requerido aduz que, quanto às características do etilômetro, embora feita sua identificação no auto de infração, não se mostra relevante a questão quando o tipo infracional cometido pelo condutor é a recusa à realização do teste do etilômetro e não o próprio consumo de álcool. Com relação aos honorários sucumbenciais, requer que sejam fixados por apreciação equitativa, para que não resulte em valor ínfimo.

5. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 28/08/2022, o recorrente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 54807790), registrada no Auto de Infração SA03258770. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".

6. Nesse contexto, o mero fato de não constarem a marca, o modelo e número de série do aparelho ofertado ao recorrente no momento da abordagem não é suficiente para tornar o ato de infração nulo. Isso porque, conforme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito apresenta apenas orientações interpretativas para melhor aplicação do Código de Trânsito Brasileiro (Acórdãos 1812800 e 1742954). De outro lado, a recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". Não há, portanto, qualquer nulidade no auto de infração objeto de impugnação, em razão do fato de não ter seguido orientação do MBFT. Não bastasse, o recorrente não comprovou qualquer malefício advindo da ausência de descrição da marca e o modelo de série do aparelho no auto de infração, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo. Dessa forma, não merece reforma a sentença.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC/15.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.